Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SERVIÇOS DE REFORMA. REVESTIMENTO PISCINA, PISO E PAREDE. AVERIGUAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. PERICIAL E ORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Não há interesse recursal em relação ao pedido já reconhecido na sentença, importando em conhecimento parcial do recurso.
2. Na prestação de serviços, a cobrança dos valores supostamente devidos deve vir acompanhada da prova de efetiva realização da obrigação pelo prestador.
3. O laudo pericial que examina parcialmente os serviços prestados necessita de complementação pelas demais provas produzidas na instrução processual.
4. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo. O regular exercício do direito de defesa, com a formulação dos pedidos que a parte entende devidos e a correlata justificativa, afasta a pretensão condenatória deduzida a esse título.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.